Tribunal: TJSP
Processo: 0033058-28.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal – Pretensão buscando a redução da pena – Conhecimento – Impossibilidade – Necessidade de exame do conjunto probatório, o que é vedado nesta angusta via - Apelação já recebida nesta Corte – Repetição das teses apresentadas nas razões recursais.
Ordem não conhecida